Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-52.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025611-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), RAQUEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 763.391.811-04 (AGRAVADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CONTRADIÇÃO EXISTENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Conforme estabelece a Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo estabelecido de prescrição para a ação de conhecimento. 2. A ação de ressarcimento de seguro DPVAT tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelecido pelo art. 206, § 3º, IX, do CC e no enunciado da 405 da súmula do col. STJ. 3. Conforme firme entendimento do STJ, o prazo prescricional da pretensão executiva começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão. Ultrapassado o prazo trienal para ajuizamento do cumprimento de sentença, o reconhecimento da prescrição da execução é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra o v. acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra RAQUEL ARAUJO DA SILVA, apenas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo incólume os demais termos da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação
“Ordinária de Cobrança”
(Proc. nº 0001260-72.2006.8.11.0050), em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/embargante, determinando o prosseguimento da execução (cf. Id. nº 206537650).

A executada/embargante alega que o acordão foi contraditório
“no que tange a data do início do cumprimento de sentença”
visto que
“o pedido de cumprimento de sentença se deu em 22/02/2017, diferentemente do que consta no acórdão, que citou o ano de 2016”
afirmando que
“entre o trânsito em julgado (17/12/2013) e o cumprimento de sentença (22/02/2017) transcorreu prazo superior há três anos, razão pela qual a pretensão executiva está fulminada pela prescrição”.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que seja sanada a contradição indicada, reconhecendo a prescrição da pretensão executória (cf. Id. nº 208779685).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id nº

210218684, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Razão assiste ao embargante ao apontar a existência de contradição no aresto embargado, pois
, conforme informações constantes no andamento do processo de conhecimento (Proc. nº 0001260-72.2006.8.11.0050), a exequente/embargada requereu a instauração do cumprimento de sentença em 22/02/2017 e
não
em

21/02/2016 (
Cf. Id. nº 7505774 – págs. 162 à 168 – dos autos de origem
)

Em relação à prescrição intercorrente, o enunciado nº 150 da súmula do excelso STF dispõe que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
.

No caso em tela, a ação de ressarcimento de seguro DPVAT tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelecido pelo art. 206, § 3º, IX, do CC e no enunciado da 405 da súmula do col. STJ,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório”
.

“Súmula nº 405 do STJ

A ação de cobrança do seguro obrigatório ( DPVAT) prescreve em três anos”.

Assim, considerando que
o acórdão transitou em julgado em 17/12/2013 (cf. Id. nº 188057163 – pág. 75 – dos autos de origem), a parte exequente somente apresentou o cumprimento de sentença em 22/02/2017 (Cf. Id. nº 7505774 – págs. 162 à 168 – dos autos de origem), ou seja, quase quatro anos após o trânsito em julgado da decisão favorável, sendo inegável a ocorrência da prescrição executiva.

Nesse sentido:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – INÉRCIA EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. É cediço que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o termo inicial da prescrição do cumprimento de sentença/execução é a data do trânsito em julgado da sentença. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
De acordo com o 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos. Quando a prescrição reconhecida nos autos não está baseada no artigo 921, § 5º, do CPC, pois sequer houve suspensão da execução pela inexistência de bens do executado, mas sim, porque a parte exequente não praticou qualquer ato executório, é cabível a condenação em custas e despesas processuais (TJMT – Rac nº 0048535-29.2015.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024) (
grifei
e
negritei
)

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para com efeitos modificativos, julgar procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024